Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ 30% DA REMUNERAÇÃO. MILITAR. MP 2215-10/2001. LIMITE DE 70%. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Conforme a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, regulamentada pelo artigo 8o da Portaria o 46 –SEF, de 01 de julho de 2005, com redação dada pela Portaria no 14 –SEF, de 06 de outubro de 2011, a consignação de descontos em folha de pagamento dos militares, incluindo os abatimentos obrigatórios, não podem ultrapassar o percentual de 70% da remuneração. 2.1 A margem consignável de empréstimos bancários solicitados por militares é regida pelos ditames da MP 2215-10/2001, que autoriza o comprometimento de até 70% (setenta por cento) do soldo, sendo assegurando ao militar o direito de receber mensalmente, apenas o mínimo 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou proventos brutos.

3.No caso dos autos, ao que tudo indica, estão sendo realizados descontos a título de empréstimos sobre 42,72% da renda líquida do agravante, sendo que o total dos descontos no contracheque do agravante perfaz 56,88%, percentual manifestamente inferior aos 70% dos proventos brutos, previstos na legislação supracitada, razão pela qual não se vislumbra probabilidade do direito hábil a ensejar o deferimento da medida vindicada.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.